Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A INCAPAZ. FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO DE VENDA. PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESÁGIO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária, autorizou a alienação de imóvel pertencente, em parte ideal, a pessoa incapaz, fixando preço mínimo de venda em R$ 170.000,00.
2. A agravante postulou autorização para alienação do bem por R$ 140.000,00, alegando dificuldade de comercialização, custos de manutenção e adequação do valor à realidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
I. Saber se é possível autorizar a venda de imóvel pertencente a incapaz por valor inferior ao mínimo fixado judicialmente.
II. Verificar se o preço pretendido atende ao requisito legal de necessidade ou manifesta vantagem para o incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A alienação de bens imóveis pertencentes a menores exige prévia autorização judicial e demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole.
4. O controle judicial visa assegurar a preservação patrimonial do incapaz, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
5. A proposta de venda por R$ 140.000,00 representa deságio aproximado de 30% em relação ao valor anteriormente fixado judicialmente, configurando potencial prejuízo patrimonial à coproprietária incapaz.
6. A mera dificuldade de venda e os custos de manutenção do imóvel não constituem fundamento suficiente para autorizar alienação por valor significativamente inferior ao parâmetro judicial.
7. O preço mínimo estabelecido na decisão agravada já reflete redução previamente admitida pelo juízo de origem, revelando medida proporcional e adequada à proteção do patrimônio da incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO: "A alienação de imóvel pertencente a incapaz somente pode ser autorizada quando demonstrada vantagem concreta e preservação patrimonial, sendo inviável a venda por valor significativamente inferior ao parâmetro judicial fixado, ainda que haja dificuldade de comercialização do bem".
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
Código Civil, arts. 1.691 e 1.750; Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 3o; CPC, art. 98; jurisprudência de Tribunal de Justiça estadual sobre alienação de bens de incapazes mediante avaliação judicial e demonstração de vantagem manifesta.